Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível o cancelamento unilateral pela instituição bancária, desde que o Dever de Informação ao consumidor seja obedecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o princípio da transparência, mas também o da boa-fé objetiva e da confiança.
3. A Resolução no. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil expõe em seu art. 5o o procedimento para encerramento regular da conta, inclusive com a notificação da contraparte. Falha na prestação do serviço configurada.
4. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, o encerramento abrupto da conta corrente privou a consumidora inesperadamente de sua conta bancária, abarcando serviços financeiros essenciais para a vida moderna, assemelhando-se à inclusão da consumidora em cadastros desabonadores.
5. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
6. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução.
7. Não vislumbro razões para alterar a base de cálculo dos honorários, uma vez que obedecida a gradação legal. Todavia, a matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários arbitrados no percentual máximo de ofício.